Tribunal: TJMMG
Processo: 2000015-40.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000015-40.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000543-04.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 13/03/2025 Publicação: 18/03/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO CRIMINAL – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA CONTINUIDADE NO CUMPRIMENTO DA PRISÃO APLICADA – PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO DO ART. 89, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – ORDEM DENEGADA. - A via estreita do habeas corpus não comporta o debate sobre os direitos suscitados pelo impetrante, tanto da detração quanto da remição da pena aplicada, o que deverá ocorrer no âmbito da execução penal, pelo Juízo competente, sob pena de se incorrer em supressão de instância. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Davidson da Silva Raimundo, impetrante/advogado(a/s) Marcelo Peixoto de Melo (outro)(a/s) e coator apontado o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos nobres advogados Guilherme Coelho Colen, Marcelo Peixoto de Melo e Isabella Buzetti do Carmo, em favor de Davidson da Silva Raimundo, contra quem foi expedido Mandado de Prisão nos autos do Processo de n. 2000543-04.2021.9.13.0004, em razão do trânsito em julgado do Recurso Extraordinário no Excelso Supremo Tribunal Federal (STF). Os impetrantes fundamentaram seus pedidos no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988 (CF/88), onde está estabelecido que o habeas corpus será cabível sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em decorrência de atos eivados por ilegalidade ou abuso de poder, sendo o que dispõe, ainda, o art. 466 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Apontaram, também, o art. 467, alínea “c”, do mesmo códex, segundo o qual, haverá ilegalidade ou abuso de poder quando inexistir justa causa para a coação ou para o constrangimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmaram, nessa esteira, que, tendo sido expedida ordem de prisão em desfavor do paciente, sem o reconhecimento dos direitos que lhe são cabíveis em razão de sua submissão à prisão preventiva na modalidade domiciliar, constata-se que estamos diante de uma coação ilegal, o que desafia a impetração do pedido de habeas corpus. Informaram que o paciente foi condenado a uma pena de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, conforme sentença/acórdão que transitaram em julgado no STF, no dia 16 de outubro de 2014, juntando, para tal, a correspondente Certidão de Trânsito (evento 1 ANEXO 2). Pontuaram que, com o trânsito em julgado e o retorno dos autos ao Juízo de origem, a defesa pugnou pela formação da execução, bem como que fossem detraídos de sua pena o período entre 09/11/2020 e 09/08/2023, em que ficou submetido à prisão preventiva da seguinte forma (evento 533 dos Autos 2000543-04.2021.9.13.0004): - Prisão no 40° BPM: 09/11/2020 a 10/09/2021 (10 meses = 300 dias); - Prisão domiciliar com uso de monitoramento eletrônico: 10/09/2021 a 09/08/2023 (23 meses = 690 dias). Alertaram que, no evento 542, a defesa pugnou pelo reconhecimento do direito do paciente ao livramento condicional; isso porque, além de ter ficado 990 (novecentos e noventa) dias preso, preventivamente, durante esse período, o paciente trabalhou e realizou atividades de estudos. Ponderaram, contudo, que, realizada a audiência admonitória, foi aberta vista ao Ministério Público para que este pudesse se manifestar quanto aos pleitos defensivos (evento 562), advindo dessa vista parecer desfavorável (evento 567). Informaram que a autoridade coatora, com a decisão proferida no dia 02 de janeiro de 2025, acolheu a manifestação do Ministério Público e determinou a expedição de mandado de prisão. Disseram que, inobstante o sobredito, a defesa protocolou requerimento de reconsideração da decisão que determinou a expedição de mandado de prisão, mas, tendo o Ministério Público novamente se manifestado pelo cumprimento do mandado de prisão, a autoridade coatora determinou sua expedição, razão pela qual, entende a defesa ser cabível a presente ação de habeas corpus. Concluíram que a negativa do pleito formulado pela defesa se fundou no fato de as autoridades compreenderem que Davidson não estava preso preventivamente, mas, sim, submetido à medida cautelar de recolhimento noturno, o que representa um equívoco; isso porque o paciente se encontrava em prisão domiciliar e não apenas submetido ao dever de se recolher no período noturno. Nesse sentido, citaram trecho da decisão proferida no excelso Supremo Tribunal Federal, pelo eminente ministro Gilmar Mendes, em 18 de fevereiro de 2021, no Habeas Corpus n. 196.538/MG, deferindo a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 extensão que alcançou o paciente, convertendo a prisão preventiva em prisão domiciliar. Apontaram, no mesmo sentido, a decisão da autoridade coatora, após tomar conhecimento da decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes. Destacaram que, até para suas consultas médicas e realização das atividades de trabalho e estudo, o paciente precisou de autorização da autoridade coatora, sendo a todo tempo monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Apontaram como fundamentos para a concessão do pedido de livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execuções Penais e o art. 83, inciso I, do Código Penal comum, os quais prescrevem as condições de caráter objetivo (inciso I), bem como subjetivos (inciso III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”), para a concessão do livramento condicional, as quais, segundo alegam, já foram preenchidas pelo requerente. Nessa linha de entendimento, asseveraram que o paciente ficou preso, preventivamente, de novembro de 2020 até agosto de 2023, motivo pelo qual deverá ser computado e detraído de sua pena 990 (novecentos e noventa) dias. Informaram, ainda, que, durante esse período, o requerente trabalhou e realizou atividades de estudos, razão pela qual deverá haver uma remissão na sua pena de 184 (cento e oitenta e quatro) dias e 60 (sessenta) dias, respectivamente, da seguinte forma: - Dias trabalhados em 2021: 38 dias; - Dias trabalhado em 2022: 321 dias; - Dias trabalhado em 2023: 193 dias; - Total de 552 dias, que, divididos por 3 dias, fica igual a 184 dias; - Carga horária aula aprovada: 726 horas / 12 horas = 60 dias Afirmaram que, tendo sido a pena aplicada ao requerente de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses, isto é, 2.820 (dois mil oitocentos e vinte) dias, em razão das respectivas detrações e remissões, tem-se que já foi cumprido 1.234 (mil duzentos e trinta e quatro) dias, o que significa uma quantidade para além do 1/3 (940 dias) exigido em lei. Assentaram, nesse sentido, que foram cumpridos tanto o requisito objetivo quanto as exigências subjetivas para a concessão do benefício, porquanto o paciente manteve bom comportamento durante a execução da pena preventiva, não cometeu nenhuma falta grave nos últimos 12 (doze) meses, teve bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, além de possuir aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Alegaram, por essas razões, que é patente a necessidade de concessão da ordem liminar, porquanto já tenha havido a expedição de mandado de prisão, de modo que o paciente vem sendo tolhido em seu direito à livre locomoção, muito embora já tenha direito ao livramento condicional pela detração e remição de pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Com esses argumentos, requereram a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o direito do paciente ao livramento condicional, em razão da detração e remição de pena, bem como determinar o recolhimento do mandado de prisão expedido. O pedido de liminar foi indeferido por este relator (evento 8). A autoridade apontada como coatora prestou suas informações no evento 12. Encaminhados os autos ao Ministério Público, a eminente procuradora de Justiça apresentou seu parecer (evento 17), pugnando pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem e manutenção da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente. Este é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, com a decisão que prolatei no evento 7, indeferi o pedido liminar, uma vez que não identifiquei nos autos os requisitos indispensáveis a sua concessão, quais sejam, o vestígio do bom direito e o perigo da demora. Na mesma peça, ainda constatei, sem dificuldades, que a tese sustentada pelos impetrantes, relacionada ao pretenso direito do paciente ao livramento condicional, tinha sido ancorada, com equívoco, no inciso I do art. 83 do Código Penal comum, um dispositivo legal que não se aplica à espécie, essa que, ao contrário, tem seu regramento no inciso I do art. 89 do Código Penal Militar (CPM). Código Penal comum Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: I – cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984). Código Penal Militar Art. 89. O condenado a pena de reclusão ou de detenção por tempo igual ou superior a dois anos pode ser liberado condicionalmente, desde que: I – tenha cumprido: a) Meade da pena, se primário; Sem o atendimento a esse requisito objetivo, antes de analisar o mérito arguido, julguei oportuno e prudente colher as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, na hipótese destes autos, o meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), essas que vieram aos autos no evento 12 e das quais transcrevo as partes principais. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] O paciente Davidson da Silva Raimundo foi condenado à pena de 7 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com emprego de arma de fogo e concurso de funcionário público), a qual, somada à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, aplicada pelo crime do art. 308, § 1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar. O Trânsito em julgado da condenação ocorreu no Supremo Tribunal Federal em 16 de outubro de 2024, conforme certidão anexada aos autos. O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela expedição de mandando de prisão para início da execução penal (segue manifestação em anexo. Diante do trânsito em julgado, foi determinada a expedição do mandado de prisão, visando a formação da execução penal no sistema SEEU, a fim de iniciar o cumprimento da pena, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal (LEP). A defesa impetrou o presente Habeas Corpus alegando que o paciente faria jus ao livramento condicional, sob a justificativa de que deve ser reconhecida a detração do período de prisão preventiva e a remição de pena pelo trabalho e estudo, sustentando que já cumpriu o requisito objetivo para a progressão. A tese defensiva de que o paciente faria jus ao livramento condicional não pode ser analisada neste momento, uma vez que questões relacionadas à detração e remição de pena são matérias próprias da execução penal, a serem examinadas no âmbito da Execução Penal, que aguarda o cumprimento do mandado de prisão para ser implantada e fixadas as condições do regime e verificada disponibilidade de vaga em local de cumprimento da pena. (g.n.) A defesa sustenta que o tempo em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico deve ser integralmente computado como tempo de pena cumprida. No entanto, não há equiparação automática da prisão domiciliar à prisão preventiva para fins de detração, sendo necessária análise específica das restrições impostas ao condenado. (g.n.) O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a prisão domiciliar não equivale automaticamente à prisão em estabelecimento penal, exigindo-se avaliação do Juízo da Execução para verificar o efetivo cumprimento das condições da custódia. (g.n.) A defesa aponta decisão do Ministro Gilmar Mendes para justificar a suspensão do mandado de prisão, entretanto, o caso concreto não se enquadra na situação tratada pelo Supremo Tribunal Federal. No presente caso, há trânsito em julgado definitivo da condenação, sendo a expedição do mandado de prisão um ato necessário para a execução da pena, conforme previsto na legislação vigente. [...] Conforme se depreende das bem arrazoadas informações, a via estreita do habeas corpus não comporta a análise apropriada do direito arguido, tanto da detração quanto da remição da pena aplicada, uma vez que tais matérias, a toda evidência, devem ser analisadas com o cuidado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 recomendado, a partir de uma indispensável dilação probatória, com possibilidades plenas para se conferir a equivalência das modalidades das penas aplicadas, o que somente será possível no âmbito da execução penal, pelo juízo competente, sob pena de se incorrer em supressão de instância. Corroborando, ainda, essas informações, trago à mesa os parágrafos a seguir, extraídos do escorreito parecer ofertado pela eminente procuradora de Justiça doutora Elba Rondino, que, com sua brilhante atuação, muito honra o Ministério Público e este Tribunal de Justiça Militar. Observem-se: [...] Pois bem, trata-se de questão singela, tendo em vista que, primeiramente, o artigo 468 do Código de Processo Penal Militar prevê que o habeas corpus pode ser concedido, não obstante a existência de decisão condenatória, quando o fato imputado não constituir infração penal, a ação ou condenação já estiver prescrita, o processo for manifestamente nulo ou for incompetente o juiz que proferiu a condenação. Como se percebe, portanto, as situações descritas na petição de habeas corpus (evento 1 - INC1) não se enquadram em nenhuma das hipóteses supra referidas, já que a irresignação dos impetrantes se limitou, única e exclusivamente, a não concessão da remição e detração de pena, bem como do livramento condicional (evento 1 - INIC1 - fls. 08/09). Ainda que assim não fosse, como prudentemente destacado na decisão que indeferiu o pleito liminar (evento 8), é evidente que o requisito previsto no artigo 89, inciso I, alínea “a”, do CPM não foi atendido, tendo em vista que o ora paciente nem sequer iniciou a devida execução de sua pena. Tampouco há que se falar em detração penal do tempo em que o paciente esteve em recolhimento domiciliar noturno, uma vez que, consoante o recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal no agravo em recurso extraordinário n. 1481211, além de a referida medida cautelar não comprometer efetivamente o status libertatis da pessoa a ela submetida, o artigo 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese. Pelo exposto, não havendo dúvida de que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelos impetrantes, a Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem com a consequente integral manutenção da decisão constante do evento 1 (ANEXO7), que indeferiu o pleito de concessão do livramento condicional formulado pelo 3º Sgt PM DAVIDSON DA SILVA RAIMUNDO. [...] Senhores magistrados! Para o deslinde desta demanda submetida ao exame da colenda Segunda Câmara, não me ocorre de ser nem oportuno, e muito menos necessário, o acréscimo de quaisquer comentários a essas reflexões, razão pela qual, sem maiores delongas, mantenho a decisão monocrática de prolatei no evento 7 e, no mérito, denego a ordem de habeas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 corpus impetrada, para manter incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de livramento condicional para o paciente. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e Desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de março de 2025. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator